Tribunal: TJBA
Processo: 8020723-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020723-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO SILVA LOBO JUNIOR Advogado(s): JORGE LUIZ SANTOS LIMA JUNIOR, ANDREA VIANNA GONCALVES FALCAO, MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM RADIOTERAPIA CONCOMITANTE À QUIMIOTERAPIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento oncológico consistente em radioterapia concomitante à quimioterapia (CDDP 40 mg/m2/semana), pela técnica conformacional SMART SIB em três fases, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, de modo a compelir o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento oncológico prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde contratado prevê cobertura ambulatorial e hospitalar, impondo-se a observância do CDC, cujo art. 51, IV, veda cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais do consumidor. 4. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura de tratamentos oncológicos necessários à preservação da vida e saúde do paciente, sendo obrigatória a cobertura dos procedimentos indicados pelo médico assistente (AgInt no AREsp 2.072.459/PE; REsp 1.514.043/SP). 5. A alegação de doença preexistente não se sustenta em cognição sumária, pois não houve realização de exames prévios à contratação nem demonstração de má-fé do segurado, aplicando-se a Súmula 609 do STJ. 6. O diagnóstico de carcinoma espinocelular de orofaringe, HPV positivo, com risco iminente de progressão e morte, caracteriza situação de emergência médica que exige início imediato do tratamento. 7. O perigo de dano é evidente, pois a ausência do tratamento compromete diretamente a vida e a saúde do agravante. 8. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, pois eventual discussão patrimonial pode ser resolvida mediante ressarcimento administrativo ou judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente quando o contrato prevê cobertura hospitalar e ambulatorial, impondo-se a autorização imediata do procedimento. 2. A operadora de saúde tem o ônus de demonstrar a má-fé do segurado para justificar negativa fundada em doença preexistente, conforme Súmula 609 do STJ. 3. Em casos de emergência médica e risco de morte, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que assegure o tratamento indicado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8020723-15.2025.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figuram, como agravante, Antônio Silva Lobo Júnior e, como agravada, Integra Assistência Médica S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça